Tribunal: TJMT
Processo: 1018424-22.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018424-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA CRISTINA FONSECA COUTO - CPF: 475.312.328-63 (ADVOGADO), AGROPECUARIA STEFFENS LTDA - CNPJ: 33.905.513/0001-09 (AGRAVANTE), IDACIR STEFFENS - CPF: 469.394.409-25 (AGRAVANTE), IDACIR STEFFENS - CNPJ: 60.598.021/0001-82 (AGRAVANTE), SIRLEI MARIA KLEIN STEFFENS - CPF: 000.160.489-97 (AGRAVANTE), SIRLEI MARIA KLEIN STEFFENS - CNPJ: 60.597.809/0001-74 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), 4ª Vara Cível de Rondonópolis (AGRAVADO), CREDORES EM GERAL (AGRAVADO), CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE MEDIAÇÃO COM CREDORES EXTRACONCURSAIS. ARTIGO 20-B DA LEI 11.101/2005. PREMATURIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que determinou a instauração de mediação com credores extraconcursais em processo de recuperação judicial já deferido, com fundamento no artigo 20-B da Lei 11.101/2005, mediante nomeação da Câmara Converge para conduzir o procedimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a determinação judicial de instauração de mediação com credores extraconcursais em processo de recuperação judicial já deferido, antes da consolidação da relação de credores pelo Administrador Judicial e da efetiva verificação da natureza concursal ou extraconcursal dos créditos apresentados.

III. Razões de decidir

3. A determinação de mediação com credores extraconcursais revela-se prematura, uma vez que não houve ainda a consolidação da relação de credores pelo Administrador Judicial, conforme exige a sistemática legal prevista nos artigos 7º, §2º, e 8º da Lei 11.101/2005, sendo que a própria Administração Judicial manifestou que a análise da natureza dos créditos ainda estava em curso.

4. Os recuperandos apresentaram relação de credores indicando, a princípio, a inexistência de credores extraconcursais, circunstância que torna questionável a necessidade de mediação específica para essa categoria, especialmente considerando que o plano de recuperação judicial já foi aprovado pelo juízo.

5. A antecipação de discussões sobre a sujeição de créditos por meio de procedimento extrajudicial compromete a coerência do processo recuperacional e pode gerar insegurança jurídica, especialmente quando conduzida com partes cuja qualificação como credores legítimos ainda não foi tecnicamente verificada pelo Administrador Judicial.

6. O artigo 20-B da Lei 11.101/2005 foi concebido primordialmente para regular mediação e conciliação antecedentes ao processo de recuperação judicial, pressupondo iniciativa prévia das partes e identificação clara dos credores envolvidos, não se destinando à imposição judicial em recuperação já processada sem a devida instrução probatória sobre a natureza dos créditos.

7. A medida pode gerar custos adicionais aos agravantes, que já se encontram em situação financeira delicada, além de poder comprometer o próprio andamento do processo recuperacional, configurando risco de dano grave, na medida em que antecipa discussões que demandam prévia análise técnica especializada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"A determinação de mediação com credores extraconcursais em processo de recuperação judicial já deferido, antes da consolidação da relação de credores pelo Administrador Judicial e da efetiva verificação da natureza dos créditos, configura antecipação indevida de etapas essenciais ao devido processo legal na seara recuperacional."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6º, §4º, 7º, §§1º e 2º, 8º e 20-B; Lei 13.140/2015, art. 2º, §2º; CPC, arts. 166, 334, §4º, I, e 1.017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC 157.853/SP; Recomendação nº 58 do Conselho Nacional de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo
apresentado por
AGROPECUÁRIA STEFFENS LTDA. E Outros
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo da
Recuperação Judicial nº 1011005-39.2025.8.11.0003,
que determinou a instauração de mediação com credores extraconcursais, com fundamento no artigo 20-B da Lei 11.101/2005.

Em suas razões recursais, os agravantes defendem que a instauração de mediação com supostos credores extraconcursais é medida prematura, uma vez que a verificação da legitimidade e da natureza dos créditos sequer foi iniciada.

Ressaltam que, conforme a Relação de Credores apresentada no Id. 190104616 dos autos de origem, os agravantes, a princípio, não possuem credores extraconcursais.

Os agravantes sustentam que, de acordo com a sistemática prevista na Lei nº 11.101/2005, a definição acerca da sujeição ou não dos créditos à Recuperação Judicial ocorre em momento oportuno e compete ao Administrador Judicial nomeado e ao Juízo da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 7º, §§ 1º e 2º, da referida legislação.

Pontuam que a probabilidade do direito consubstancia na previsão do artigo 2º, §2º da Lei 13.140/2015,

que, em prestígio à autonomia das partes, estabelece que ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Já o perigo de dano, segundo os agravantes, está caracterizado pela nomeação da Câmara Converge para conduzir o procedimento de mediação, o que implicará na incidência de custas adicionais, além daquelas já inerentes ao próprio processo recuperacional, configurando ônus financeiro indevido e potencial prejuízo irreparável.

Alegam, ainda, que antecipar discussões sobre a sujeição de determinados créditos por meio de procedimento de mediação extrajudicial, antes mesmo da conclusão da fase de verificação prevista na Lei nº 11.101/2005, pode gerar insegurança jurídica e comprometer a coerência do processo recuperacional, correndo o risco de ser conduzida com partes que sequer integrem, de fato, o rol de credores dos agravantes.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o procedimento de mediação instaurado pelo Juízo a quo até a análise do mérito deste recurso.

No mérito, pleiteiam a reforma da decisão recorrida revogando a medida de instauração de mediação realizada com fundamento no artigo 20-B da Lei 11.101/2005, em prestígio ao disposto no artigo 2º, §2º da Lei 13.140/2015 e artigos 166 e 334, §4º, I do Código de Processo Civil.

Preparo efetuado no id. 292476881.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, com o fim de suspender, exclusivamente, a determinação de instauração de mediação com credores extraconcursais (Id. 292934873).

O juízo de origem prestou informações, manifestando ciência quanto à decisão que deferiu a liminar recursal (Id.

293321915).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.

299207381).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, com a consequente revogação da decisão que havia determinado a realização da mediação/conciliação (Id. 299788355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
AGROPECUÁRIA STEFFENS LTDA., IDACIR STEFFENS e SIRLEI MARIA KLEIN STEFFENS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
Ação de Recuperação Judicial nº 1011005-39.2025.8.11.0003
, determinou a instauração de mediação com credores extraconcursais, com fundamento no artigo 20-B da Lei n.º 11.101/2005.

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 1.017 do Código de Processo Civil, sendo tempestivo e devidamente preparado, conforme certificado nos autos, razão pela qual o conheço.

A controvérsia central reside na adequação temporal e procedimental da determinação de mediação com credores extraconcursais em processo de recuperação judicial já deferido, sem a prévia definição da natureza dos créditos pela Administração Judicial.

A decisão agravada (Id. 193103188), determinou a i
nstauração de mediação com os credores extraconcursais,
transcrevo trecho pertinente:

"(...)
05 - DA INSTAURAÇÃO DE MEDIAÇÃO COM OS CREDORES EXTRACONCURSAIS
:

Como se sabe, existem alguns créditos que são extraconcursais e, portanto, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Todavia, durante o prazo de blindagem, os credores extraconcursais ficam impedidos de perseguir o recebimento de seus créditos - na medida em que as ações restam suspensas e os bens essenciais não podem ser retirados da posse do devedor.

Outrossim, visando equilibrar o princípio da preservação da empresa com a proteção dos interesses dos credores extraconcursais, tem-se por indispensável a instauração de mediação, para que seja desenvolvida negociação entre os devedores e seus credores extraconcursais.

É certo que o devedor, estando em recuperação judicial, deve receber o pronto agasalho legal em prol do seu patrimônio e da preservação da atividade empresarial – de forma a ter os seus bens blindados, para que não sejam retirados da sua posse.

Lado outro, é preciso que o Judiciário também volte o seu olhar para a tutela dos credores do devedor – e, nessa esteira, não só daqueles que estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, mas também daqueles que são extraconcursais e não podem permanecer sem proteção alguma, num limbo escuro onde não se permite que busquem o recebimento de seus créditos dentro da recuperação judicial e nem fora dela.

Forte em tais premissas, visando proteger os interesses do devedor e da sociedade local (com a proteção destinada à preservação da empresa), sem descuidar do intuito protetivo a alcançar também os interesses dos credores do devedor (sejam eles concursais ou extraconcursais), tenho que o caso em voga requer a aplicação das diretrizes estabelecidas pela Recomendação nº 58 do Conselho Nacional de Justiça, para a implantação da mediação como forma de
“auxiliar a resolução de todo e qualquer conflito entre o empresário/sociedade, em recuperação ou falidos, e seus credores, fornecedores, sócios, acionistas e terceiros interessados no processo”.

A instauração da mediação encontra arrimo legal no texto do artigo 20-B da Lei nº 11.101/2005.

É imperioso registrar a existência de diversos casos exitosos de procedimento de mediação instaurados em processos de recuperação judicial, perante as Varas Especializadas dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Devendo se considerar, ainda, que a utilização da mediação, em momento prévio ao deferimento (ou não) do processamento da recuperação judicial (com a consequente concessão de blindagem e declaração de essencialidade de bens), é compatível com o princípio da preservação e função social da empresa e com o princípio
par conditio creditorum
, nos termos da Lei 11.105/2015 e a Lei 13.140/2015.

De mais a mais, é valioso consignar a necessidade em ascensão, encabeçada e ratificada pela LRF e pelo CNJ, de métodos que solucionem os conflitos com economia financeira e de tempo, tendo a oralidade como regra para a apresentação dos pontos sobre os quais há dissenso, com reaproximação das partes, grande autonomia das decisões e o equilíbrio na relação entre ambas.

Há ainda que rememorar-se a autorização concedida pela Lei 11.101/2005, para que o Magistrado indique câmaras de conciliação e mediação para atuar em determinados processos que entender pertinente, possibilitando que as partes tenham autonomia decisória.

Não é de se olvidar que uma câmara especializada em mediação detém profissionais deveras capacitados para auxiliar as partes destes autos, que em muito poderão ser beneficiados com a atuação de mediadores especializados, aptos a contribuírem de forma efetiva para a resolução da lide.

Com estas considerações, tenho que o caso concreto reclama pela instauração da mediação, como forma de tornar eficiente o procedimento da recuperação vindoura, pela possibilidade, desde já, da negociação com os credores
(principalmente os extraconcursais), com a intermediação do mediador qualificado na área recuperacional, visando à consecução de um plano viável ao soerguimento dos devedores em crise e à satisfação dos credores.

Para tanto,
CONVOCO AS PARTES À MEDIAÇÃO JUDICIAL,

nomeando para atuar nesse feito a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CONVERGE, CNPJ n.º 47.199.046/0001-45, aqui representada pela mediadora DRA. NALIAN CINTRA MACHADO -
https://convergeresolve.com.br/

DETERMINO a intimação da parte autora

para que, no prazo de 05 dias, comprove nos autos que fez contato com a Câmara indicada, para a utilização dos serviços privados em questão
.”

Os agravantes opuseram embargos de declaração da decisão que determinou a instauração de mediação com credores extraconcursais, argumentando que:

“(...) O MM. Juízo deixou de considerar que o presente pedido não se fundamenta no artigo 20-B da Lei n.º 11.101/2005, tendo em vista que, embora os produtores rurais estejam abertos à realização das negociações necessárias ao êxito do processo de soerguimento, o imediato deferimento do processamento da recuperação judicial revela-se a medida mais adequada para a superação da crise econômico-financeira enfrentada.

Em outras palavras, a instauração de mediação apenas protelará o andamento do feito e poderá impor maiores encargos aos produtores rurais, que já se encontram em situação delicada e sem condições de arcar com novos custos neste momento, além daqueles ordinários de um processo de Recuperação Judicial (custas, remuneração do Administrador Judicial, editais etc.)

Denota-se, portanto, que a decisão ora analisada deixou de considerar que a presente ação não trata de tutela de urgência prevista no §1º do artigo 20-B da Lei n.º 11.101/2005, mas, sim, de pedido próprio de Recuperação Judicial, formulado com fundamento no cumprimento dos requisitos legais estabelecidos nos artigos 48 e 51 do referido diploma normativo.

Ademais, importante ressaltar que, conforme Relação de Credores apresentada no Id. 192343835, os Requerentes, a princípio, não possuem credores extraconcursais, os quais seriam os destinatários da mediação convocada por esse MM. Juiz.

Por essa razão, a Embargante compreende que o MM. Juízo foi omisso ao deixar de se manifestar quanto à
inexistência de credores extraconcursais indicados na Relação de Credores, bem como, acerca da ausência de qualquer pedido de tutela de urgência com arrimo no artigo 20- B da LRF, apto a justificar a instauração de mediação na forma determinada
.

Dessa forma, requer que seja acolhido o presente recurso a fim de que seja sanado o ponto indicado como omisso, revogando-se, dessa forma, a convocação da mediação, ante a inexistência de credores extraconcursais destinatários da medida e o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial pautado no cumprimento dos requisitos legais para o seu deferimento
. (...)” (id. 193277732)

O Juízo de origem recebeu os
embargos de declaração e deu-lhe parcial provimento
:
“tão somente para DETERMINAR que o Perito Judicial nomeado, ao desenvolver o seu trabalho, também se manifeste sobre o requerimento formulado tópico IV, item 'a' da petição inicial, onde os requerentes vindicam a declaração de essencialidade dos grãos depositados nos Armazéns Cargill Brasil (1.311.710,00 kg) e Agrícola Alvorada (871.032 kg),
referentes aos contratos acostados aos Ids. 192343945 e 192343944, a fim de que sejam expedidos ofícios para que os ditos armazéns realizem os pagamentos devidos pelos contratos diretamente em favor dos requerentes, independente de eventuais gravames.
No que tange a determinar de instauração da mediação, não há o que ser aclarado na decisão proferida – que resta mantida, por seus próprios argumentos
."

Da referida decisão, os agravantes interpuseram
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, sustentando que a decisão é inadequada à fase processual em que se encontra a recuperação, uma vez que já houve o deferimento do processamento, e que tal mediação não encontra respaldo normativo nesse contexto.

Pois bem. Observa-se nos autos de origem que os recuperandos/agravantes Agropecuária Steffens Ltda., Idacir Steffens e Sirlei Maria Klein Steffens obtiveram o deferimento do processamento da recuperação judicial perante o Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, ou sejam encontrando-se atualmente em vigor o período de suspensão das execuções (stay period) previsto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005.

De fato, verifica-se que o Juízo de origem determinou a mediação extrajudicial com base no artigo 20-B da Lei nº 11.101/2005, sob o entendimento de que, visando equilibrar o princípio da preservação da empresa com a proteção dos interesses dos credores extraconcursais, seria indispensável a instauração de mediação para que fosse desenvolvida negociação entre os devedores e seus credores extraconcursais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no CC n. 157.853/SP, deixa claro que
a definição da natureza dos créditos e da sujeição à recuperação judicial compete ao juízo da recuperação,
após instrução adequada
, sob pena de antecipação indevida de etapas essenciais ao devido processo legal na seara recuperacional.

A determinação de mediação com credores extraconcursais revela-se prematura pelas seguintes razões:

Primeiro, não houve ainda a consolidação da relação de credores pelo Administrador Judicial, conforme exige a sistemática legal. A própria manifestação da AJMT ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, em 08/07/2025, nos autos de origem – id. 200168042, afirma que a análise da natureza dos créditos ainda está em curso, devendo ser concluída quando da elaboração da lista de credores
.

Transcrevo trecho pertinente:

“(...) Nos termos dos artigos 7º, §2º, e 8º da Lei 11.101/2005, a verificação e consolidação dos créditos ocorrerão na fase administrativa, culminando com a publicação da relação de credores elaborada pela Administração Judicial, vejamos:

(...)

A análise técnica da divergência será concluída quando da elaboração da lista de credores, oportunidade em que esta Administradora Judicial se manifestará conclusivamente sobre a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal), o enquadramento no artigo 49, §3º da Lei 11.101/2005, a documentação apresentada e sua suficiência e a classificação adequada do crédito.

Portanto, esta Administradora Judicial compromete-se a analisar detidamente a documentação apresentada e a fundamentação jurídica da pretensão, manifestando-se de forma técnica e imparcial quando da elaboração da relação de credores, observando rigorosamente os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.
(...)” (Id. 200168042)

Os agravantes apresentaram relação de credores indicando, a princípio, a
inexistência de credores extraconcursais (Id. 190104616)
, circunstância que torna questionável a necessidade de mediação específica para essa categoria, sendo que, em 28/05/2025,
foi aprovado o plano de recuperação judicial pelo juízo.

Terceiro, a antecipação de discussões sobre a sujeição de créditos por meio de procedimento extrajudicial compromete a coerência do processo recuperacional e pode gerar insegurança jurídica, especialmente quando conduzida com partes cuja qualificação como credores legítimos ainda não foi tecnicamente verificada.

Ademais, o artigo 20-B da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, foi concebido primordialmente para regular mediação e conciliação
antecedentes
ao processo de recuperação judicial, conforme seu caput e §1º:

“Art. 20-B. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, notadamente:

(...)

"§ 1º Na hipótese prevista no inciso IV do
caput
deste artigo, será facultado às empresas em dificuldade que preencham os requisitos legais para requerer recuperação
judicial obter tutela de urgência cautelar
, nos termos do
art. 305 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
,
a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, para tentativa de composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do tribunal competente ou da câmara especializada, observados, no que couber
, os
arts. 16 e 17 da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015
.” (destaquei)

A interpretação sistemática do dispositivo evidencia que a mediação pressupõe iniciativa prévia das partes e identificação clara dos credores envolvidos, não se destinando à imposição judicial em recuperação já processada sem a devida instrução probatória sobre a natureza dos créditos.

O risco de dano grave ou de difícil reparação também se mostra presente, tendo em vista que a determinação de instauração imediata de mediação com possíveis credores extraconcursais, além de poder gerar custos adicionais aos agravantes, que já se encontram em situação financeira delicada, pode comprometer o próprio andamento do processo recuperacional, na medida em que antecipa discussões que demandam prévia análise técnica do Administrador Judicial.

Com bem ressaltado pela Ilustre Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, em seu parecer, manifestou-se expressamente pelo provimento do recurso, reconhecendo a desnecessidade da mediação com credores extraconcursais
"porquanto não se tem ainda a relação de credores, que será realizada pelo Administrador Judicial, no bojo da recuperação judicial".

A opinião ministerial corrobora o entendimento de que a medida é prematura e destituída de amparo legal adequado no atual estágio processual.

Considerando os fundamentos expostos e tendo em vista que a determinação de mediação com credores extraconcursais, antes da consolidação da relação de credores pelo Administrador Judicial, configura antecipação indevida de etapas essenciais ao devido processo legal na seara recuperacional, a referida mediação poderá ser cogitada após a consolidação da relação de credores pelo Administrador Judicial e a efetiva identificação de credores com essa qualificação, obedecendo os procedimentos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para reformar a decisão agravada, revogando a determinação de instauração de mediação com credores extraconcursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025